Tribunal: TJMT
Processo: 1001887-06.2020.8.11.0006
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001887-06.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOAO VIANA PINTO - CPF: 142.312.631-91 (RECORRIDO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.º 1001887-06.2020.8.11.0006

Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Cáceres – MT.

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S/A.

RECORRIDO: JOÃO VIANA PINTO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA

CONTA SALÁRIO – COBRANÇA DE TARIFAS – UTILIZAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS BANCÁRIOS (TRANSFERÊNCIA, COMPRA COM CARTÃO DE DÉBITO, EMPRÉSTIMO PESSOAL) – AUSÊNCIA DE PROVAS DA DESTINAÇÃO DA CONTA APENAS AO RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO – LEGITIMIDADE DAS DESPESAS OPERACIONAIS GERADAS – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO BANCO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa do banco no
lançamento do débito de tarifa de serviços na “conta salário” do cliente
, ante a ausência de destinação da conta exclusivamente para saque dos salários percebidos, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída ao banco pela cobrança efetuada.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que tornou definitiva a liminar deferida nos autos, declarou a inexigibilidade dos descontos indevidos, bem como a inexistência de relação jurídica em relação aos referidos descontos indevidos, determinou que cessem os descontos havidos por ilegais, condenando ainda a parte recorrente na restituição
em dobro
da quantia desconta indevidamente da conta bancaria da parte recorrida, bem como
condenou
a parte recorrente ao pagamento de indenização
, no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de
compensação por danos morais, decorrentes cobrança ilegítima de tarifa de serviços em sua conta bancária, destinada exclusivamente para recebimento de salários.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Inexistência de responsabilidade civil e ausência de provas do alegado dano moral.

2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais e materiais.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.

Inexistência de responsabilidade civil e ausência de provas do alegado dano moral.

Pois bem. Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da recorrente, pois, da análise dos autos, verifico que a parte recorrida
possui uma conta corrente junto ao banco recorrente, e que devido à utilização dos serviços bancários, tais como, utilização de empréstimo pessoal consignado, transferências, pagamento por meio de utilização de cartão de débito, o que ocasionou a utilização de limite de cheque especial, bem como, gerou as despesas operacionais
, conforme se verifica dos extratos bancários colacionados no ID nº 85900628.

Com efeito,
a isenção de cobrança de despesas operacionais do banco se dá apenas nos casos de conta salário, modalidade em que a conta é utilizada com a finalidade restrita de recebimento de salário, o que não se evidencia no presente caso em comento.

Logo, entendo que, o banco recorrente agiu em exercício regular de seu direito ao lançar o débito da tarifa de serviços na conta corrente da parte recorrida,
diante da ausência de destinação da conta apenas para saque dos salários percebidos, devendo, portanto, ser afastada a responsabilidade civil atribuída à parte recorrente
.

Em relação as demais cobranças, a título de seguros, verifico que inexiste qualquer prova de que a parte recorrida tenha buscado o cancelamento das cobranças, sendo que durante todo o período do contrato, o recorrido encontrava-se ao abrigo das coberturas securitárias, não havendo que se falar em restituição do valor pago.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, entendo que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar a culpa do banco recorrente na realização da cobrança questionada nos autos, a teor do art. 373, I, do CPC, não havendo o que se falar, portanto, em indenização por danos morais.

2.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais e materiais
.

No tocante a esta tese recursal, anoto que já afastei a responsabilidade civil da parte recorrente no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório a título de danos morais, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedente o pedido de indenização pelos supostos danos morais e materiais supostamente sofridos pela parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021